Tribunal: TJMT
Processo: 1001630-75.2022.8.11.0049
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001630-75.2022.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ILSON FERREIRA - CPF: 442.203.081-72 (RECORRENTE), ISRAEL MARTINS DOS SANTOS - CPF: 861.950.001-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001630-75.2022.8.11.0049

Recurso Cível Inominado n.° 1001630-75.2022.8.11.0049

Recorrente:
Ilson Ferreira

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, DA LEI 9099/95 - RECURSO INTEMPESTIVO NÃO CONHECIDO.

O Recurso Inominado deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, a partir da data da sessão de julgamento, de acordo com a disposição do artigo 42 da Lei 9099/95. A preliminar de intempestividade do recurso inominado suscitada pela recorrida, deve ser acolhida, diante da intempestividade verificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001630-75.2022.8.11.0049

Recurso Cível Inominado n.° 1001630-75.2022.8.11.0049

Recorrente:
Ilson Ferreira

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Ilson Ferreira.

Ação:
de Indenização de Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Vila Rica/MT.

Sentença
(Id. 201757220)
:
Sentença julgou improcedente a pretensão autoral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 201757229): requer reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
:

Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001630-75.2022.8.11.0049

Recurso Cível Inominado n.° 1001630-75.2022.8.11.0049

Recorrente:
Ilson Ferreira

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto ante sentença que julgou improcedente o pedido autoral que visava a condenação da concessionaria de energia ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Conforme previsto no artigo 42, da Lei n. 9099, é intempestivo o recurso interposto após o transcurso do prazo de dez dias, a contar da ciência da sentença.

No presente caso, a Sentença foi proferida em 27/10/2022 no PJe, inclusive com certificação de Transito em Julgado em 05/12/2022.

A interposição do recurso se deu em 24/04/2023 desse modo, considerando que o autor, ora recorrente interpôs recurso inominado somente após o decurso do prazo de 10 (dez) dias, forçoso reconhecer a intempestividade.

Assim, é o caso de não conhecer do recurso, conforme vem decidindo esta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO. INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 42 DA LEI N. 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
É intempestivo o recurso interposto após o transcurso do prazo de dez dias, previsto no art. 42, da Lei n. 9099, a contar da ciência da sentença. 2. No presente caso, a sentença fora publicada no Pje em 12.07.2022, tendo o reclamado registrado ciência em 14.07.2022, tendo inclusive havido certidão acerca da intimação da parte reclamada e certidão de trânsito em julgado.
O recurso inominado, porém, foi interposto em 30.11.022. 3. Por considerar que a parte reclamada, ora recorrente, interpôs recurso inominado somente após o decurso do prazo de 10 (dez) dias, reconheço, de ofício, a sua intempestividade. 4. Recurso não conhecido. (N.U 1006357-52.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

RECURSO INOMINADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO SEM ASSISTÊNCIA – HABILITAÇÃO DA DEFESORIA PÚBLICA APÓS ESCOADO O PRAZO PARA IMPUGNAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA INSTITUIÇÃO – REABERTURA DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não há que se falar em reabertura do prazo para impugnação por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública. Habilitação nos autos após escoado o prazo para impugnar. Nulidade da sentença afastada. (N.U 1010330-56.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO. INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 42 DA LEI N. 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o recurso interposto após o transcurso do prazo de dez dias, previsto no art. 42, da Lei n. 9099, a contar da ciência da sentença. 2. No presente caso, a sentença fora publicada no Pje em 12.07.2022, tendo o reclamado registrado ciência em 14.07.2022, tendo inclusive havido certidão acerca da intimação da parte reclamada e certidão de trânsito em julgado. O recurso inominado, porém, foi interposto em 30.11.022. 3.
Por considerar que a parte reclamada, ora recorrente, interpôs recurso inominado somente após o decurso do prazo de 10 (dez) dias, reconheço, de ofício, a sua intempestividade.
4. Recurso não conhecido. (N.U 1006357-52.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Ausente a condição de admissibilidade.

Diante do exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso
, ante sua intempestividade.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024